Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO E VÍCIO DO SERVIÇO. ENCERRAMENTO NÃO INFORMADO DAS ATIVIDADES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente prova de descumprimento contratual do plano de saúde, não há que se falar em indenização do consumidor, seja na ótica de fato ou de vício do serviço (arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor)

2. O consumidor não exibiu qualquer elemento que comprove o inadimplemento das obrigações contratuais por parte da operadora: não foi apresentado nenhum e-mail não respondido, registro de conversa não atendida, guia médica não autorizada ou qualquer outra prova quanto a suposta ausência injustificada de atendimento. De outro lado, a ré apresentou registro das solicitações do consumidor sem qualquer pendência.

3. Recurso conhecido e não provido.